Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA PRESUMIDA DO MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para condená-la ao pagamento de R$ 7.904,00 por danos materiais e R$ 2.500,00 a título de lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito que impossibilitou o autor de exercer sua atividade como motorista de aplicativo. Nas razões recursais, o recorrente alega que não ficou comprovada a dinâmica do acidente; que os danos materiais não foram comprovados e que houve culpa concorrente do recorrido ao frear bruscamente seu veículo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as provas anexadas são suficientes para comprovar a dinâmica do acidente; (ii) se o valor fixado para os danos materiais reflete o prejuízo efetivamente demonstrado; (iii) se os lucros cessantes foram adequadamente comprovados; (iv) a eventual configuração de culpa concorrente do autor, ora recorrido.
III. Razões de decidir
3. Presume-se a culpa daquele que colide na traseira do veículo à sua frente, conforme art. 29, II, do CTB, devendo manter distância segura.
4. Os vídeos anexados corroboram a narrativa de que o veículo do recorrido estava parado na faixa de pedestres, sendo justificável a frenagem abrupta por questão de segurança.
5. Os danos materiais foram adequadamente fixados com base no menor orçamento apresentado para reparação do veículo, conforme exigido pelo art. 944 do CC.
6. Os lucros cessantes foram comprovados mediante demonstração da estimativa de rendimentos mensais do autor.
IV. Dispositivo
7. Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao advogado dativo (art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022).

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: n/a